Tribunal: TJSP
Processo: 1086918-25.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
r o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para extinguir, OU desde logo, fixar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara Preventa.

Alegação de preclusão. Não ocorrência: STJ: AgInt no AREsp 1494535 – DJ de 3.12.2019.

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e sob a égide da Portaria 1028 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX, firmados naquele período. Caso concreto que se trata de aquisição por outra forma contratual – Sentença mantida – Não provimento.

(TJSP; Apelação Cível 1086918-25.2016.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito. Inconformismo.

Análise de anterior recurso de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes no qual já se analisou a documentação que se refere ao direito

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito. Inconformismo.

Análise de anterior recurso de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes no qual já se analisou a documentação que se refere ao direito decorrente da ACP. Subsistência do interesse recursal diante da prolação de sentença após o acórdão proferido pelo Tribunal nos autos do agravo de instrumento 2124187-85.2019.8.26.0000, o que permite, pela necessidade de guardar fidelidade ao título e às orientações emanadas do C. STJ, complementar o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para extinguir, OU desde logo, fixar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara Preventa.

Alegação de preclusão. Não ocorrência: STJ: AgInt no AREsp 1494535 – DJ de 3.12.2019.

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e sob a égide da Portaria 1028 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX, firmados naquele período. Caso concreto que se trata de aquisição por outra forma contratual – Sentença mantida – Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086918-25.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante R.P.
CONFECÇÕES LTDA, é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086918-25.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81579
APELAÇÃO CÍVEL No 1086918-25.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTE: R.P. CONFECÇÕES LTDA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito.
Inconformismo.
Análise de anterior recurso de agravo de instrumento envolvendo
as mesmas partes no qual já se analisou a documentação que se
refere ao direito decorrente da ACP. Subsistência do interesse
recursal diante da prolação de sentença após o acórdão proferido
pelo Tribunal nos autos do agravo de instrumento
2124187-85.2019.8.26.0000, o que permite, pela necessidade de
guardar fidelidade ao título e às orientações emanadas do C. STJ,
complementar o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A
liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e
aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e
eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de
imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e
LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu
poder de guardião do título para extinguir, OU desde logo, fixar os
critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara
Preventa.
Alegação de preclusão. Não ocorrência: STJ: AgInt no AREsp
1494535 DJ de 3.12.2019.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 e sob a égide da
Portaria 1028
Interpretação restritiva dos termos do título
executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX, firmados
naquele período. Caso concreto que se trata de aquisição por outra
forma contratual Sentença mantida Não provimento.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086918-25.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela
parte autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 147 e
seguintes, que julgou extinta a ação de liquidação promovida contra a
TELEFÔNICA BRASIL S/A, condenando a parte autora a arcar com as custas e
despesas processuais, e honorários no valor de R$1.000,00.
Pretende a parte autora a reforma da decisão.
Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
De proêmio, convém observar que esta Turma já analisou
recurso de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes (agravo de
instrumento n. 2124187-85.2019.8.26.0000 DJ de 2.6.2020), oportunidade em
que já foram analisados os documentos da parte autora.
Em que pese tal acórdão anterior, subsiste interesse recursal
a que se analise o presente apelo diante de prolação de sentença de
improcedência nos autos de origem, e pela necessidade de guardar fidelidade ao
título e às orientações emanadas, a qualquer tempo, pelo C. STJ, devendo-se
complementar o trabalho de enquadramento legal, se necessário. Ressalte-se
que, cuidando-se de cumprimento de sentença coletiva, de interpretação
restritiva, a existência de eventual acórdão anterior da Câmara Preventa não
materializa decisão de efeito vinculativo ou formadora de coisa julgada material
stricto sensu.
Isto porque, repita-se, esta fase processual dá poderes ao
Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da
celeridade e eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086918-25.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal.
Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para, desde logo,
analisar toda documentação e fixar os critérios de cálculo para autores
corretamente habilitados, bem como determinar a extinção do feito caso
demonstrada a ausência de contratação nos termos da ACP.
Por tal razão, e em que pesem os termos do acórdão
prolatado nos autos do agravo de instrumento acima mencionado, a Turma
Julgadora passa a analisar, como um todo, todas as teses abordadas nos autos,
seja para confirmar a ausência de interesse da parte autora, seja para reformar a
sentença de extinção e determinar o prosseguimento.
Pois bem.
O caso é de singela resolução e não admite maiores
delongas porque, na hipótese dos autos, deve-se ratificar o acórdão prolatado
nos autos do agravo de instrumento 2124187-85.2019.8.26.0000.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica
(plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez
que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no
valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no
valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; de modo que os
consumidores deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram
devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086918-25.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
No caso, os documentos apresentados revelam a
pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que a parte autora não
firmou contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997
sob a égide da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Em verdade,
houve contratação em data não abarcada naquele intervalo (7.6.1994).
Assim, correta a extinção do feito questionada na apelação, já que patente a
ausência de interesse processual da parte autora, nos termos do art. 485, VI,
do CPC.
Não há de se falar em impossibilidade de prolação de
sentença pela existência de anterior decisão de habilitação. Isto porque cumpre
ao julgador ordenar o ressarcimento nos termos exatos da sentença coletiva, que
é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir exceções para
determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável ante o
descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se, se o
caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa.
Aliás, sobre o tema, o C. STJ entende “ser possível o
conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões
referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza,
liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública
que não se submete aos efeitos da preclusão" AgInt no AREsp 1494535 /
SC. Relator: Ministro Raul Araujo. DJ de 3.12.2019.
O que é verdadeiro
e isso é incontroverso
é que o
recorrente não possui contrato algum que lhe dê direito de peticionar na fase de
cumprimento de sentença.

A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086918-25.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da
parte requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de
no 1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno
integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as
informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se
em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os
contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não
havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em
que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença.
Frise-se que a parte apelante teve oportunidade para
apresentar documentação que infirmasse as informações trazidas pela radiografia
juntada, quedando-se inerte. Ora, se a Telefônica oferece os documentos que
foram extraídos dos registros oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito
de telefonia pelo plano de expansão, cabe a quem não concorda e que não junta
documento algum, provar que há defeito nessa documentação. Nada sendo
formulado, prevalecem os dados informados pela Telefônica e eles sustentam a
rejeição do pedido.
Por fim, conforme já mencionado, ainda que as
radiografias tenham sido juntadas após o prazo assinalado, tal fato não
elide a validade da documentação, sendo certo que essa circunstância não
autoriza deferir direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o
que se decidiu na ação coletiva, transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086918-25.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Assim sendo, rejeitadas as teses recursais, bem como as
alegações da menifestação de fls. 300 e seguintes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
extinção do feito. Em razão do que se decide, a verba de sucumbência que já
havia sido fixada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento acima
citado (R$ 1.000,00) fica majorada para R$ 1.500,00, em razão da interposição
deste recurso, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, ressalvada a eventual
gratuidade deferida. Para que não pairem dúvidas, a quantia devida pelo
requerente/sucumbente a título de honorários é única, e decorre da extinção do
feito, que já havia sido declarada pelo Tribunal e não comunicada nos autos de
origem.
ENIO ZULIANI
Relator